Tribunal: TJSP
Processo: 1007841-69.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INQUESTIONAVELMENTE EVIDENCIADA NO DISCORRER DA PEÇA INAUGURAL – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Embora incontroversa a falha técnica/processual

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INQUESTIONAVELMENTE EVIDENCIADA NO DISCORRER DA PEÇA INAUGURAL – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Embora incontroversa a falha técnica/processual da petição inicial ao não ser elencado explicitamente no item destinado aos pedidos específicos da demanda a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, extrai-se facilmente da leitura de referida peça processual o escopo indenizatório buscado pelas autoras por alegado dano moral que lhes teria sido provocado por matéria jornalística veiculada pela empresa ré, tendo, a propósito, o valor atribuído à causa refletido o o quantum indenizatório buscado pelas requerentes (Art. 292, inc. V, CPC/2015). Inépcia da inicial decretada em primeiro grau que, no caso concreto, se traduz em excesso de formalismo e rigor. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Recurso provido.